Tribunal: TJDFT
Processo: 0762562-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
2. A prova pericial é desnecessária, na medida em que o quadro clínico grave do autor, idoso, é demonstrado pelos documentos acostados aos autos, bem como corroborado pela prescrição de médico assistente, que acompanha seu quadro e atesta a necessidade do tratamento pleiteado. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.
3. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
4. A negativa de fornecimento de tratamento domiciliar integral frustrou as expectativas do autor, que já se encontra em situação de fragilidade diante de seu quadro clínico. A quantia por danos morais fixada em sentença não se mostra excessiva.
5. Considerando a sucumbência recíproca havida nos autos, a alteração do percentual no cálculo dos honorários advocatícios acarretaria também a majoração dos honorários devidos pelo autor/recorrente aos patronos da parte ré, o que caracterizaria violação ao princípio do non reformatio in pejus. Precedentes.
6. Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos e desprovidos.